Tribunal: TJSP
Processo: 0027554-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0027554-12.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Campinas,
em
que
é
impetrante/paciente WESLEY SILVA ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0027554-12.2020.8.26.0000 -Voto no 15091
2
Habeas Corpus Criminal no 0027554-12.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Processo de origem: 0003240-82.2019.8.26.0502
Impetrante/Paciente: Wesley Silva Araújo
Voto n.o 15091
Habeas corpus. Pleito de celeridade na apreciação do pedido
de progressão de regime. Promoção do paciente ao regime
semiaberto. Writ prejudicado
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
em favor de WESLEY SILVA ARAUJO, alegando, em síntese, que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal por ato do Juízo da DECRIM 4o RAJ de Campinas.
Em carta manuscrita, pelo o que se pode depreender, o
impetrante declara fazer jus ao benefício da progressão de regime, uma vez que já
atingiu o lapso de 3/5 (três quintos) da pena.
Com tais fundamentos, requer, inclusive liminarmente, a
concessão da ordem para promover o acusado ao regime semiaberto.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 08/09) e foram prestadas
as informações (fls. 13/14).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou para que seja
julgado prejudicado o presente writ, pela perda do objeto (fls. 18/19).
É o relatório.
A bem da verdade, de fato, resta prejudicado o presente
remédio heroico, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal, posto que,
conforme se depreende das informações prestadas às fls. 13/14, o paciente foi
promovido ao regime semiaberto, por decisão datada de 16 de outubro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0027554-12.2020.8.26.0000 -Voto no 15091
3
Ante o exposto, julga-se PREJUDICADA a impetração em
favor de WESLEY SILVA ARAUJO, pela perda do objeto.
Reinaldo Cintra
Relator